Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. VESTIBULAR 2022. CURSO DE MEDICINA. SISTEMA DE COTAS. CANDIDATO QUE CURSOU ENSINO MÉDIO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO VINCULADA À UNIÃO. INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA. CRITÉRIO DE DISCRIMINAÇÃO ILEGÍTIMO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O sistema de cotas visa propiciar a igualdade social, beneficiando alunos mais carentes, que não reúnem condições para estudarem em escolas particulares, que, em geral, propiciam maiores oportunidades aos alunos e melhor infraestrutura de ensino.
2. Por se tratar de ação afirmativa, as normas que regulamentam o ingresso de candidatos em instituições públicas de ensino por meio do sistema de cotas devem ser interpretadas segundo o seu escopo, qual seja, a redução das desigualdades sociais, proporcionando o acesso à educação superior às classes menos privilegiadas.
3. Mostra-se patente a ilegalidade do ato que indeferiu a matrícula do apelado por ter cursado o ensino médio em instituição pública federal de ensino, e não em escola pública vinculada à rede distrital, visto que, indiscutivelmente, tal critério de discrímen não guarda relação com a finalidade do sistema de cotas, tampouco se compatibiliza com o sistema federativo consagrado na Constituição Federal.
4. A legalidade do ato administrativo pode ser submetida pela parte interessada ao controle judicial, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, pois qualquer candidato poderia buscar junto ao Judiciário a defesa do seu direito.
5. Apelação e Remessa Necessária não providas. Preliminar de intempestividade rejeitada. Segurança concedida. Sentença mantida. Unânime.